Tribunal: TJES
Processo: 0037613-56.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Aposentadoria por Invalidez Acidentária; Incapacidade Laborativa Permanente; Auxílio-Doença Acidentário; Conversão; Parcelas de benefício não pagas; Restabelecimento; Assistência Judiciária Gratuita; Tutela de Urgência; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0037613-56.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: WAGNER MARQUES BIANCHI

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INCAPACIDADE PERTINENTE À ATIVIDADE LABORAL NÃO AFERIDA. PROVA PERICIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A pretensão autoral cinge-se ao reconhecimento de que o acidente de trabalho havido ensejou-lhe lesões comprometedoras da sua plena capacidade laboral, razão pela qual faria jus à proteção previdenciária legalmente assegurada.

2.

O laudo pericial, elaborado a partir de atendimento ocorrido em 03/08/2021 e mediante análise da documentação dos autos, foi categórico em afirmar que “no momento atual não foi verificada doença nem lesão em atividade”; que a lesão pretérita encontra-se recuperada; que hoje não há sinais de incapacidade; que “não houve perda anatômica. Força muscular mantida, mobilidade preservada”.

3. Os exames que acompanharam a exordial contemplaram hipóteses diagnósticas não confirmadas ao tempo da realização da prova pericial, não subsistindo dúvida sobre a inexistência de incapacidade laboral pela parte apelante, vinculação que permitiria a atuação deste juízo em favor do segurado.

4. Três são os requisitos necessários à concessão de qualquer benefício de ordem acidentária - a prova do acidente; a perda ou redução da capacidade de trabalho; o nexo de causalidade entre o acidente e a perda ou redução da capacidade laboral -, não se tendo verificado a sua presença no caso vertente.

5. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0037613-56.2018.8.08.0024

APELANTE:
WAGNER MARQUES BIANCHI

APELADO: INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

JUÍZA: DRª. DÉBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme o relatado, cuida-se de apelação interposta em razão da sentença de fls. 107/111, que julgou improcedente o pleito autoral de condenação do INSS à concessão de benefício acidentário.

O recorrente sustentou, em suma, que “ao julgador é permitido afastar o teor do laudo pericial sempre que presentes outros elementos de prova que permitam infirmar a conclusão do médico perito” e “no campo previdenciário deve prevalecer o princípio do
in dubio pro misero
, ou seja, HAVENDO DÚVIDA, QUE SE JULGUE O FEITO DE MANEIRA FAVORÁVEL À PARTE HIPOSSUFICIENTE: o Recorrente”.

Pois bem. Em meu sentir, não prospera a irresignação em nenhum dos seus termos.

A pretensão autoral cinge-se ao reconhecimento de que o acidente de trabalho havido - colisão de trânsito no trajeto trabalho x casa gerador de fratura no antebraço direito (rádio e ulna) e luxação na perna direita - ensejou-lhe lesões comprometedoras da sua plena capacidade laboral, razão pela qual faria jus à proteção previdenciária legalmente assegurada.

Junto à petição inicial, além de cópias da carteira de trabalho e previdência social, foram apresentadas cópias de laudos médicos que atestariam a debilidade mencionada, além de documentos pertinentes aos benefícios previdenciários anteriormente recebidos.

Seguiu-se, em sede instrutória, a produção de prova pericial com médico especialista em medicina do trabalho (fls. 83/91), tendo o julgador primevo indeferido posterior pedido de produção de novas provas (fl. 104).

Pois bem.
In casu,
o laudo pericial, elaborado a partir de atendimento ocorrido em 03/08/2021 e mediante análise da documentação dos autos, foi categórico em afirmar que “no momento atual não foi verificada doença nem lesão em atividade”; que a lesão pretérita encontra-se recuperada; que hoje não há sinais de incapacidade; que “não houve perda anatômica. Força muscular mantida, mobilidade preservada”, concluindo que:

“No momento atual apresentou exame físico dentro da normalidade, com os punhos simétricos, movimentos amplos e preservados, força mantida; ou seja, exame físico normal. A perita concluiu que o autor não apresenta sinais de incapacidade laboral, estando apto ao trabalho”.

Sobre acidente de trabalho, os artigos 19 e 20 da Lei n° 8.213/1991 esclarecem que acidente do trabalho é o que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço de empresa ou de empregador doméstico ou pelo exercício do trabalho dos segurados referidos no inciso VII do art. 11 desta Lei, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte ou a perda ou redução, permanente ou temporária, da capacidade para o trabalho, podendo verificar-se sob a forma de doença profissional (produzida ou desencadeada pelo exercício do trabalho peculiar a determinada atividade e constante da respectiva relação elaborada pelo Ministério do Trabalho e da Previdência Social) ou do trabalho (adquirida ou desencadeada em função de condições especiais em que o trabalho é realizado e com ele se relacione diretamente, constante da mesma relação), situação não verificada
in casu
.

No que tange ao benefício do auxílio-acidente, o artigo 86 da Lei n° 8.213 dispõe que este será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem seqüelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia. O artigo 59 do mesmo diploma normativo, a seu turno, preconiza que “o auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos”. Já o artigo 42 prevê que a aposentadoria por invalidez “será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição”.

Sob este prisma, três são os requisitos necessários à concessão de qualquer benefício de ordem acidentária: (a) a prova do acidente; (b) a perda ou redução da capacidade de trabalho e (c) o nexo de causalidade entre o acidente e a perda ou redução da capacidade laboral.

Os exames que acompanharam a exordial contemplaram hipóteses diagnósticas não confirmadas ao tempo da realização da prova pericial, não subsistindo dúvida sobre a inexistência de incapacidade laboral pela parte apelante, vinculação que permitiria a atuação deste juízo em favor do segurado.

Diante disso, sem qualquer delonga,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Deixo de arbitrar honorários sucumbenciais recursais em favor do recorrido em razão do disposto no parágrafo único do artigo 129 da Lei nº 8.213/91.

É como voto.

D
ES
EMBARGADOR

JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR